Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-09.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000490-09.2017.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIDIANE ALICE BARBOSA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros Advogado(s):EDUARDO CHALFIN, EDUARDO BONATES LIMA, CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO SEGUNDO, CAROLINA POSTIGO SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Lidiane Alice Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, movida contra MercadoPago.com Representações Ltda. e Tec Toy S.A., em razão de defeitos em maquineta de cartões adquirida pela autora. A sentença condenou as rés à devolução do valor pago (R$ 718,80), mas negou o pedido de danos morais. II. Questão em discussão Discute-se a configuração de dano moral decorrente dos transtornos causados pelo vício do produto. III. Razões de decidir Configurado o dano moral diante dos transtornos sofridos pela autora em razão das falhas no produto e na prestação do serviço. Aplicou-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, considerando o tempo despendido para tentar resolver o problema. O valor de R$ 2.000,00 foi fixado como indenização, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 18, § 1º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação Cível n. 8049691-23.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000490-09.2017.8.05.0216, em que figuram como apelante LIDIANE ALICE BARBOSA e como apelada MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO a apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, 26 de fevereiro de 2025. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Desembargador - Relator R-07